Tribunal: STF
Processo: HC 258092
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO: CUMPRIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO, QUE, NA ESPÉCIE, FOI O SUBJETIVO, MEDIANTE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.6.2025, por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Walmyr Francisco Pereto, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 964.337, Relator o Ministro Ribeiro Dantas: 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se discute a data-base para progressão ao regime aberto, considerando a realização de exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a data-base para progressão de regime deve ser a data do preenchimento do requisito objetivo ou a data da realização do exame criminológico, que atesta o requisito subjetivo. 



    3. O agravante alega que o requisito subjetivo é apenas declarado pelo exame criminológico e que a morosidade na realização do exame não pode prejudicar a progressão de regime. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que o termo inicial para nova progressão de regime é a data em que ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, são implementados, sendo o exame criminológico determinante para o preenchimento do requisito subjetivo. 



    5. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que considera a data do exame criminológico como marco inicial para progressão de regime. 



    6. A parte agravante não apresentou elementos suficientes para modificar a decisão agravada, justificando sua manutenção. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O termo inicial para progressão de regime é a data em que são implementados os requisitos objetivo e subjetivo, sendo o exame criminológico determinante para o preenchimento do requisito subjetivo. 2. A morosidade na realização do exame criminológico não altera a data-base para progressão de regime’”.



    2. Os impetrantes restringem-se a sustentar a necessidade de retificação dos cálculos para cumprimento da pena imposta ao paciente. Afirmam que, tendo ele preenchido o requisito objetivo e, após a realização do exame criminológico, o subjetivo, e concedida a progressão ao regime semiaberto, foi atualizado o cálculo de pena para considerar como marco inicial para a definição do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto a data em que realizado o exame criminológico, quando deveria ser a data em que cumprido o requisito objetivo para o semiaberto.



    Sustentam não se haver se aceitar “que todo e qualquer exame criminológico – ainda mais os que concluem FAVORAVELMENTE à progressão, como no presente caso - tenham o condão de postergar automaticamente a data-base para contabilizar o lapso para a progressão ao regime prisional aberto. Pois, não se trata de uma determinação que engessa a discricionariedade juridicamente vinculada do Julgador, mas apenas determina que o atendimento do requisito subjetivo seja avaliado casuisticamente, ou seja, a depender do caso em concreto, que não foi o que ocorreu no presente feito, levando-se em consideração o r. decisum ter avaliado genericamente como negativo o fato de o paciente apenas e tão somente ter sido submetido a exame criminológico, o qual foi favorável à progressão de regime prisional do paciente”.



    Asseveram que, quando realizado o exame criminológico para avaliação do cumprimento do requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto, esse requisito “já estava suficientemente demonstrado (...), pois na oportunidade fora juntado o atestado de permanência e conduta carcerária, o qual atestava BOM COMPORTAMENTO do paciente, INEXISTINDO REGISTRO DE QUALQUER FALTA DISCIPLINAR ocorrida durante o cumprimento de sua sanção penal”, motivo pelo qual o marco inicial para a progressão ao regime aberto deveria ser o momento do requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto e não a data do exame.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente WALMYR FRANCISCO PERETO, para determinar a RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, à guisa de que seja CONSIDERADO O DIA 22.03.2020 COMO MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO (ou seja, a referida data trata-se do preenchimento do requisito objetivo ao regime semiaberto, nos termos do cálculo de penas) (...).



      Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta destes autos eletrônicos que, tendo sido formulado pela defesa do paciente o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, o juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais e Anexo da Infância e da Juventude da comarca de Araçatuba/SP, em 5.11.2021, determinou a realização de exame criminológico para avaliar o cumprimento do requisito subjetivo relativo ao benefício pretendido:



    “Inicialmente, homologo o cálculo de pág. 115 para que produza os efeitos legais. 



    Oficie-se à Penitenciária solicitando expediente de praxe atualizado para fins de progressão ao regime semiaberto. 



    Ainda, por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (homicídio qualificado, homicídio culposo, tráfico e associação para o tráfico de drogas), bem como a quantidade de pena imposta, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP - 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa. 



    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal:



    ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’ - Súmula Vinculante nº. 26



    Caso decorrido o prazo de 45 dias, sem remessa, reitere-se. 



    Após a juntada do expediente, abra-se vista ao MP e à defesa”.



    O exame criminológico foi juntado e, em 7.3.2022, o juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais e Anexo da Infância e da Juventude da comarca de Araçatuba/SP concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto:



    “Trata-se de pedido de progressão de regime. 



    O estudo multidisciplinar, realizado nos termos da Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010, foi juntado às páginas 176/184. 



    Parecer ministerial pelo deferimento do pedido à página 197. 



    A Defesa reitera o pedido (páginas 198/199). 



    Fundamento e Decido. 



    O sentenciado cumpre pena em regime fechado e já atingiu o lapso necessário à progressão ao regime semiaberto em 22/03/2020, conforme cálculo de páginas 115, bem como possui bom comportamento carcerário e não foi condenado pela prática de falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 (doze) meses, atestado pelo Boletim Informativo do sentenciado às páginas 185 e 191 (requisito subjetivo). 



    Demais disso, os laudos técnicos também se mostraram favoráveis à concessão do benefício. A Comissão Conjunta de Avaliação, organizada nos termos da Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010, manifestou-se FAVORÁVEL à concessão da progressão de regime (página 176). 



    Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado Walmyr Francisco Pereto, Matrícula nº 506.596, atualmente recolhido na Penitenciária de Lavínia III. 



    Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF.



    Mais ainda, vale ressaltar o decidido no IRDR cadastrado sob o nº 2103746-20.2018.8.26.0000 (Tema 28 - TJSP): ‘A decisão que examina a progressão de regime tem natureza meramente declaratória e o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão de regime.’



    Importante deixar consignado que em razão da situação pandêmica de propagação do vírus COVID/19 “coronavírus”, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo adotou medidas emergenciais, através do Comunicado 2459/2020 e 249/2020, instituindo o Sistema de Trabalho Remoto de magistrados e servidores, na tentativa de impedir a disseminação do vírus. 



    Desta forma, a presente decisão baseou-se apenas nas informações constantes nos documentos juntados pelo requerente e na folha de antecedentes, extraída do sistema SIVEC. Portanto, passível de revisão em razão da análise excepcionalmente superficial do caso que as circunstâncias exigem”.



    Em 22.4.2024, o juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais e Anexo da Infância e da Juventude da comarca de Araçatuba/SP confirmou estar correto o cálculo de penas do paciente, ressaltando que o marco inicial para definição do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto é a data da realização do exame criminológico:



    “(...) Verifique-se que o cálculo de penas foi elaborado constando como data base para progressão do regime aberto dia 21/01/2022, data do relatório conjunto da avaliação, a qual foi favorável acerca da progressão para o regime semiaberto. 



    Portanto, escorreito o cálculo de penas, com relação ao sentenciado WALMYR FRANCISCO PERETO, CPF: 169.342.038-44, MT: 506596-6, RG: 12612880, RGC: 12612880, RJI: 245508638-18, recolhido no(a) Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso, indefiro o pedido da Defesa. 



    As peças processuais eventualmente mencionadas na presente decisão deverão ser acessadas pelo estabelecimento prisional para complemento da presente intimação”.



    A defesa do paciente interpôs o Agravo em Execução Criminal n. 0007783-95.2024.8.26.0521, postulando a retificação do cálculo de pena para a concessão de progressão do regime ao aberto, como reiterado na presente impetração. Em 7.11.2024, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução Criminal n. 0007783-95.2024.8.26.0521:



    “(...) O sentenciado cumpre pena total de 47(quarenta e sete) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, pela prática dos seguintes crimes: homicídio duplamente qualificado consumado, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, homicídio culposo, receptação e associação para o tráfico. Iniciou o cumprimento da reprimenda no dia 12/4/2000, com seu término previsto para o dia 11 de agosto de 2055, se nada de anormal ocorrer até lá (fls. 16/22). 



    Por r. decisão do DEECRIM UR2(Araçatuba), datada de 7 de março de 2022, o sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto (fls. 48/49), após exame criminológico favorável (fls. 30/31), em 21 de janeiro de 2022. 



    Agora, por meio deste recurso, a douta defesa pleiteou a retificação do cálculo de penas, a fim de ser considerada como data-base para a progressão ao regime aberto o dia em que efetivamente preenchido o requisito objetivo da progressão ao intermediário (fls. 55/56). 



    O MM. Juiz ‘a quo’, em decisão fundamentada, considerou o cálculo correto, com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2103746-20.2018.8.26.0000/50000, em 22/4/24 (fls. 60).



    Os autos foram redistribuídos ao DEECRIM UR10 (Sorocaba), em 24/5/24, diante da transferência do reeducando para Unidade Prisional daquela localidade (fls. 69). 



    Novamente a defesa requereu a retificação do cálculo de penas, para que fosse considerada como data base para a progressão ao regime aberto a data em que preenchido o requisito objetivo da progressão ao semiaberto (...).



    Para concessão da progressão de regime é imprescindível preenchimento dos requisitos objetivo (tempo mínimo exigido por lei) e subjetivo (ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelos resultados do exame criminológico redação dada pela Lei nº 14.843/24). 



    Logo, o simples perfazimento do lapso temporal legalmente exigido não autoriza, per si, a progressão ao regime menos gravoso. 



    Para que haja a progressão, o que se exige é o cumprimento de tempo mínimo no regime anterior, critério objetivo, que deverá ser, ainda, sopesado com a análise comportamental do sentenciado dentro do sistema prisional. Tudo a fim de lhe proporcionar a assimilação de conceitos que visam à sua ressocialização, garantindo uma paulatina e gradual reinserção ao meio social. 



    Conforme decisão da C. Turma Especial da Seção Criminal deste E. Tribunal de Justiça, no IRDR nº 2103746-20.2018.8.26.0000, o marco inicial para progressões será a data em que o sentenciado preencher os requisitos objetivo e subjetivo. 



    Assim, o aludido marco deverá ser analisado caso a caso, estabelecendo como termo inicial o preenchimento do último requisito, quer seja o objetivo ou o subjetivo. Desta forma, ainda que implementado em data anterior o requisito objetivo, o termo inicial para efeito de nova progressão deverá ser a data do preenchimento do requisito subjetivo, se por último alcançado. 



    ‘In casu’, a data-base para a obtenção da progressão de regime deve ser aquela em que emitido o laudo do exame criminológico (favorável), tal como corretamente considerado pelo r. Juízo a quo”.



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Segundo entendimento firmado nesta Corte, o termo inicial para nova progressão de regime terá como data-base a efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, ou seja, a data em que o apenado teria direito ao benefício, levando em conta a natureza meramente declaratória da decisão que o concede. 



    Também está firmada no STJ a orientação de que o requisito subjetivo estará preenchido no momento da realização do exame criminológico favorável ao reeducando, quando determinada a sua elaboração, não bastando o atestado de boa conduta”. 



     



    5. Pelo que se tem das manifestações das instâncias antecedentes, foi considerada como data-base para progressão ao regime aberto a data em que realizado o exame criminológico atestando o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto.



    Não se comprova manifesta ilegalidade, pois apenas com o cumprimento de ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal, como pretendem os impetrantes.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC n. 121.851, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma. DJe 17.6.2014). No mesmo sentido: HC n. 200.029 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021; HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC n. 114.137, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014.



    Validada a exigência do exame criminológico, foi decidido no Habeas Corpus n. 174.654 que a data-base para progressão ao regime aberto deve ser aferida após a decisão judicial pela qual deferida a progressão ao regime intermediário, sujeita à avaliação não apenas do requisito temporal, mas também do requisito subjetivo. Tem-se na ementa da decisão monocrática:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO SOBRE EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. QUESTIONAMENTO QUANTO À DATA BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 20.11.2019).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 206.209, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.9.2021; e HC n. 188.804, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 3.8.2020.



    Nessa mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.484-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido” (HC n. 213.090 - AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA MORA NA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O decisum que defere a progressão de regime ostenta natureza meramente declaratória, de sorte que o termo inicial para nova progressão deve ser a data na qual preenchidos todos os requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 213.090-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022; HC nº 208.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021; HC nº 210.506-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/2022. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 233.410-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 16/11/2023; HC nº 233.069-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/11/2023. 3. In casu, o juízo da execução penal, ‘determinou a retificação do cálculo das penas, considerando a data em que o sentenciado preencheu o último requisito pendente (subjetivo) para a progressão ao regime semiaberto como a data-base fixada para a progressão ao regime aberto’. 4. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido” (HC n. 237.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora